Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017382-11.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73262456) interposto por BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 62926950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – CESSÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO – DESNECESSÁRIA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MAMIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. À luz do que dispõe o §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito. A falta de intimação do executado para se manifestar sobre o cálculo apresentado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, situação que enseja a desconstituição do decisum que o homologou. (TJMT – Qurta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017382-11.2020.8.11.0000, Relator(a): . GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 21/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 69113995.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA – ME que foi parcialmente provido desconstituir a decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo exequente
A Recorrente alega violação aos artigos 44, 288, 290 e 654 do Código Civil, artigo 132 da Lei das Sociedades Anônimas, ao argumento de que: (a) houve a sucessão processual sem a prévia manifestação do executado; (b) nenhum dos requisitos foram preenchidos ou comprovados pelo terceiro peticionante para a cessão de crédito e consequentemente a sucessão processual: (c) há irregularidades para o ingresso do terceiro na lide, devendo os peticionantes demonstrarem prova documental e legitimidade de representação; (d) o postulante não tem personalidade jurídica para postular me juízo.
Recurso tempestivo (id 73311475).
Contrarrazões no id 75962956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 44, 288, 290 e 654 do Código Civil e artigo 132 da Lei das Sociedades Anônimas, ao argumento de que: (a) houve a sucessão processual sem a prévia manifestação do executado; (b) nenhum dos requisitos foram preenchidos ou comprovados pelo terceiro peticionante para a cessão de crédito e consequentemente a sucessão processual: (c) há irregularidades para o ingresso do terceiro na lide, devendo os peticionantes demonstrarem prova documental e legitimidade de representação; (d) o postulante não tem personalidade jurídica para postular me juízo.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (id 62926950) : “(...). Quanto à alegada nulidade da decisão que deferiu a sucessão processual e recebeu no polo ativo da demanda a cessionária dos créditos do exequente originário, Banco do Brasil S.A., sem razão a recorrente. No caso, a parte requerida comprovou que a cessão de crédito ocorreu por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito (Id. 54731474 – págs. 94/107 e Id. 58125456 – págs. 1/13).
Da mesma forma, não se verifica irregularidade na instituição cessionária a invalidar o ato. Com efeito, nos termos do §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC), conforme consignou o Magistrado.
(...). No que diz da intimação, não há na lei, para tais casos, formalidade específica para a ciência ou notificação, apenas exige-se o conhecimento pleno do devedor, por escrito público ou particular, com o fim de garantir que este não tenha que realizar novo pagamento após descobrir que pagou a quem não é mais credor. Na hipótese dos autos, há inequívoca ciência e conhecimento do devedor, aqui Agravante, acerca da existência da cessão, prova disso, a sua irresignação sobre o pedido de substituição processual deferido pelo Juízo. Assim, não há falar em ineficácia da cessão de crédito, cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. A jurisprudência do STJ é no sentido da desnecessidade de notificação do devedor quando este possui conhecimento da existência da cessão de crédito".
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER.PERDAS E DANOS. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição de suas premissas como pretende o recorrente, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1528292/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça